Tribunal: TJDFT
Processo: 0714326-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. URGÊNCIA. CIRURGIA. INTERNAÇÃO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. RECUSA INJUSTIFICADA. INADIMPLEMNTO CONTRATUAL. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a parte apelante/ré atuante nas operações relacionadas ao fornecimento de plano de saúde que operam no mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, o conveniado que os utiliza como destinatário final (enunciado n.o 608 da Súmula do STJ).
2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de internação ou tratamento de urgência capaz de preservar sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas contratuais quanto à adequação dos serviços prestados.
3. A legislação regente tem comando expresso sobre a obrigatoriedade de cobertura do atendimento em caso de emergência (artigo 12, V, alínea “c” c/c artigo 35-C da Lei n.o 9.656/1998), afastada, inclusive, a imposição de cumprimento da carência superior a 24 (vinte e quatro horas) nos casos de urgência e emergência (Precedentes TJDFT).
4. Recurso conhecido e desprovido.